Tribunal: TJMT
Processo: 1023145-85.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023145-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA SIMILITUDE FÁTICA COM CORRÉU BENEFICIADO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA –
IDENTIDADE DE CONDIÇÕES NÃO VERIFICADA
– DIFERENCIAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE E AO CORRÉU – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PLEITEADA EXTENSÃO DE EFEITOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, por se tratar de organização criminosa voltada à prática reiterada do crime de estelionato, por meio da venda fictícia de consórcios, mediante pessoas jurídicas falsamente constituídas, cabendo ao paciente apresentar-se às vítimas com nomes diversos, ao atuar como gerente e consultor das empresas da referida organização; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Ainda que tenha sido revogada a prisão preventiva então imposta a um dos corréus na Ação Penal originária, não constatada a suscitada similitude fática apontada pela i. Defensoria Pública, não merece prosperar o pleito pela extensão do mesmo entendimento ao beneficiário nesta ordem. Ademais, ainda que assim não o fosse, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão cuja benesse se busca aproveitar. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023145-85.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

BRUNO HENRIQUE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1001773-51.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas no
art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013, e art. 171,
caput
, do Código Penal (por 2 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
em
11/11/2022
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
27/01/2023
, estando o paciente, desde essa data, recolhido preventivamente ao cárcere.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública aduz a existência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência dos requisitos autorizadores da imposição do claustro preventivo
, ensejo em que traz à baila a liberdade provisória concedida pelo d. juízo
a quo
ao corréu
Kaio Tanaka
, sustentando se encontrar o paciente em
idêntica situação fática.

Demais disso, aponta a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, argumentando que “
em momento algum a autoridade coatora trouxe justificativas concretas e necessárias que autorizassem a imposição da prisão preventiva para
um fato que ocorreu há quase um ano
, do qual já consta em fase de audiência de instrução e julgamento
”; ao que acrescenta as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário nesta ordem.

Forte nesses argumentos, vindica a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 183963704 ao ID 183963712.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
184056195), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 188477186.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 189671678).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o
parquet
ofertou
denúncia
em face de
BRUNO HENRIQUE QUEIROZ
e outros 12 (doze) acusados, dando o paciente, especificamente, como incurso nas sanções do
art. 2º, §4°, I, da Lei 12.850/2013 e art. 171,
caput
, do Código Penal (por 2 vezes), na forma do art. 71 do CP, ambos na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Colhe-se da exordial acusatória que todos os acusados
promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa voltada para a prática reiterada de estelionatos, por meio da venda fictícia de consórcios, utilizando-se, para tanto, de pessoas jurídicas falsamente constituídas.

Demais disso, entre o ano de 2022 até o dia 26/01/2023, nesta cidade de Cuiabá/MT, o grupo criminoso
obteve vantagens econômicas ilícitas, em prejuízo alheio, ludibriando, de forma reiterada, as vítimas
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza; Zayra Carvalho Silva; Joel de Campos Mialha; Paulo César Rodrigues; Quésia Letícia de Morais; Vieira Gonzaga; Weslei Soares Alencar; Josiani Torezan Reinaldo; Igor dos Santos Souza; Pablo Giovanni Rodrigues das Neves; Klaiton Nogueira de Souza; Joel de Campos Mialha; Luiz Avelino Leite; Weslley Santos De Almeida; Renilton Pereira Santana; Leonaldo Jesus De Almeida; Edilson Miranda Dos Santos;
e
Claudinete Domingas de Campos
, mediante a venda fraudulenta de consórcios e financiamentos
.

A fim de contextualizar as práticas criminosas imputadas aos acusados, descreve o
parquet
que os integrantes da referida organização faziam anúncios em redes sociais de casas e carros para, então, realizarem contratos falsos de financiamento ou consórcio, alegando tratar-se de consórcio de carta já contemplada.

Os acusados, então, se apresentavam como representantes autorizados da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para ludibriar e transmitir credibilidade às vítimas.

Do mesmo modo, usavam o nome das empresas
Otimiza Recebimentos
;
Otimiza Consórcios
;
Gamma Administradora
;
Business Administradora de Bens e Consórcios
;
Novo Mundo Administradora de Consórcio Ltda
e
Omini Financeira
, constituídas apenas formalmente, com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, para dar aparência de bom relacionamento, pois afirmavam serem representantes dessas grandes empresas de consórcios no Estado de Mato Grosso.

Após o pagamento da primeira parcela do consórcio pelas vítimas, todavia, os acusados, que haviam se apresentado a elas e as convencido das contratações fraudulentas, não atendiam mais suas ligações telefônicas e se esquivavam de recebê-las nas empresas.

Não obstante, nessa etapa, apareciam outros integrantes da organização criminosa que, visando manter as vítimas em engano, passavam a afirmar que elas deveriam continuar com os pagamentos das parcelas para receberem a “carta de crédito”, que ainda não havia sido contemplada.

Assim, depois que as vítimas efetuavam o primeiro pagamento, acreditando tratar-se de um negócio jurídico legal, os integrantes da organização criminosa mudavam a conversa, passando a informar que o contrato efetivado se tratava, na verdade, apenas de aquisição de uma quota do consórcio, ou seja, que as vítimas precisavam pagar parcelas subsequentes para serem contempladas.

Apurou-se que o grupo criminoso estava instalado no Edifício
Palácio do Comércio
, situado na Rua Galdino Pimentel, n. 14, no Centro de Cuiabá/MT, onde utilizavam diversas salas comerciais, com adesivos de símbolos do Banco Central e de empresas financeiras, para aparentar regularidade nas atividades.

Conforme se verificou, os integrantes do grupo mudavam de salas recorrentemente, com intuito de fugir das cobranças das vítimas e de possível investigação policial. As salas utilizadas eram as de n. 102, no 10º andar; n. 112, do 11º andar; n. 14, do 1º andar; e n. 63, do 6º andar, todas no
Palácio do Comércio
.

Houve também a utilização da sala n. 309, do 3º andar, no Edifício
Maruanã
, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro Aclimação, em Cuiabá/MT.

No entanto, as empresas de consórcio usadas pelos indiciados para firmarem os contratos não exerciam de fato qualquer atividade, pois haviam sido constituídas apenas com a finalidade de aplicar os golpes, sem possuir qualquer autorização do Banco Central para atuar no ramo de consórcio; não passando as atividades comerciais exercidas pelo grupo de artifício ardiloso e criminoso visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo de inúmeras pessoas.

No que concerne especificamente ao paciente, colhe-se da denúncia que
BRUNO
se apresentava às vítimas como gerente e consultor das empresas da organização criminosa, vindo a atendê-las e assinar contratos, por meio da utilização de nomes diversos, ora “
Bruno
”, ora “
Cláudio
”, além de “
Welton”
e “
Charles
”; atuando até que os ofendidos realizassem o primeiro pagamento. O paciente foi reconhecido pelas vítimas
Josiani Torrezan Reinaldo
e
Zayra Carvalho Silva.

No tocante à sua prisão preventiva, colhe-se também dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em
11/11/2022
, vindo a ser o mandado cumprido somente em
27/01/2023
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública se encontrarem
ausentes os requisitos autorizadores da medida segregatícia
, reputando serem suficientes as
medidas cautelares alternativas
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por
BRUNO
e do
lapso temporal
transcorrido desde os episódios delitivos; contexto em que também suscita a liberdade provisória concedida pelo d. magistrado singular ao corréu
Kaio Tanaka
, argumentando se encontrar o paciente em
idêntica situação fática
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados [
estelionato e pertencimento à organização criminosa
] ao paciente são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade que, somadas, alcançam
quantum
superior a 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o fato de
BRUNO
ter sido
visualizado
pela equipe de investigadores, em diligências realizadas no
locus delicti
; tendo sido também
reconhecido
por duas testemunhas; concluindo-se também, ao término das investigações, que o paciente se apresentava aos ofendidos por meio de
vários nomes diferentes
, buscando ocultar sua verdadeira identidade.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária justificou adequadamente a necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente
periculosidade social
do paciente e de seus comparsas.

Veja-se o teor da referida decisão,
in verbis
:

“
[...]
Vale destacar, o elevado número de vítimas até agora identificadas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a diversidade de “escritórios” estabelecidos na região central de Cuiabá-MT, local de grande fluxo de pessoas, a utilização das redes sociais e de aplicativos como o watsapp para a prática das supostas infrações criminais, demonstram uma estrutura organizada e a prática continuada dos atos, que a princípio já lesaram e ainda podem lesar muitas vítimas
, isso tudo sob minha ótica são fatos concretos aptos a demonstrar a gravidade das condutas a serem apuradas e indicam a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com os crimes, em tese, perpetrados pelos representados
”.

(Decisão de ID 183963708 - Pág. 17). — Destaquei.

Verte dos autos, ademais, que, em
24/05/2023
, ao apreciar pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
reforçou
os fundamentos anteriormente empregados, assim consignando,
in verbis
:

“[...]
Consigno, por ademais, que
os fundamentos da prisão cautelar dos acusados possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, conforme exaustivamente demonstrado nas recentes decisões mencionadas alhures, estando evidentes os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Da mesma forma,
o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Outrossim,
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
, “quando a segregação encontrase justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras,
nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal
”.

(ID 183963706 - Págs. 15-16). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelo
modus operandi

empregado para consecução da prática delitiva,
exatamente como ocorre in casu
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Demais disso, no que concerne à
interrupção da atuação de organização criminosa
, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se trata de
fundamentação apta
a justificar a imposição da medida segregatícia.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
2. Na hipótese, a prisão preventiva "se apoia na interpretação que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça emprestam ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal em matéria de organização criminosa, segundo a qual as características inerentes aos crimes associativos de maior vulto recomendam a prisão preventiva para interromper a continuidade delitiva e presumem a insuficiência de cautelares alternativas a fim de prevenir a reiteração delinquencial. Precedentes
" (AgRg no RHC n. 171.136/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 23/6/2023)”.

(HC n. 841.305/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023). — Destaquei.

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao ressaltar o
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente e por seus comparsas, uma vez que se trata de considerável
pluralidade de vítimas e fatos delituosos
, não sendo de pequena monta os
danos causados aos ofendidos
e devendo ser reconhecida a
complexidade da organização criminosa
, atuante em
diversos escritórios
sediados na capital mato-grossense, mediante
empresas fraudulentas
, com ampla disseminação por meio de
redes sociais
; todas circunstâncias que demonstram a
elevada estruturação da
societas sceleris
e, por consequência, a necessidade da prisão preventiva para obstar que novas vítimas sejam lesadas.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública argumente perdurar a prisão preventiva do paciente “
por fato ocorrido há mais de um ano
”, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da aventada similitude fática com o corréu
Kaio Tanaka

Por derradeiro, argumenta a i. Defensoria Pública pelo reconhecimento de que o paciente se encontra na mesma
situação fática
do corréu
Kaio Tanaka
, que teve sua prisão preventiva revogada pelo d. juízo
a quo
nos autos originários.

Dessa forma, pleiteia a impetrante a
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
extensão
do entendimento aplicado quando da concessão de liberdade provisória ao mencionado corréu.

Todavia,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque, ao acolher o pleito defensivo apresentado a favor do corréu
Kaio Tanaka
,
no mesmo
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente
, o d. juízo
a quo
assim fundamentou seu entendimento,
in verbis
:

“
[...] De se notar, desse modo, que
os indícios até então arregimentados são suficientes para indicar JHON MAYKE, GABRIEL FIGUEIREDO, MARCELO ROBERTO e BRUNO HENRIQUE como participantes efetivos da empreitada criminosa
, uma vez que JHON MAYKE e GABRIEL FIGUEIREDO ocupavam, em tese, posições de destaque na ORCRIM – respectivamente, chefe desta e gerente de empresa envolvida no esquema de estelionatos –, ao passo que
MARCELO ROBERTO e BRUNO HENRIQUE buscavam ocultar a própria identidade, o que revela, ao menos a priori, o ardil e a ilicitude de suas atuações para com as vítimas.

Cenário diverso, no entanto, pende sobre o denunciado KAIO TANAKA, uma vez que, conquanto este aparentemente tenha de fato trabalhado para a empresa MS CRED CONSULTORIA, pelo conjunto probatório até então colhido há uma possibilidade do increpado ter sido levado a erro, não havendo indícios veementes que possam atestar a ilicitude de suas ações.

Em reforço a este entendimento,
tanto as informações dos autos quanto os documentos juntados pela defesa nos IDs 109974451, 109974463, 109974465, 109974467 e 109974470 sugerem que KAIO – que conta com 18 anos de idade – não movimentou pessoalmente valores, dissimulou a própria identidade ou constituiu pessoas jurídicas em seu nome.

Assim sendo, é imperioso admitir que a apuração da eventual conduta criminosa em relação a este acusado ocorrerá de forma mais acurada durante a instrução processual, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão preventiva.

Em relação aos demais, contudo, é mister reconhecer que o decreto prisional se amparou em indícios concretos e suficientes de materialidade delitiva e autoria, bem como delineou a gravidade concreta do ilícito e demonstrou a necessidade da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública
”.

(Decisão de ID 183963707 - Págs. 7-8). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
deliberou pela concessão de
liberdade provisória
ao corréu
Kaio Tanaka

em razão da natureza dos indícios de autoria e materialidade colhidos em seu desfavor, os quais, em um primeiro momento, apontam no sentido de não ter o referido corréu movimentado pessoalmente valores; dissimulado a própria identidade; ou constituído pessoas jurídicas em seu nome.

Situação diversa, consoante bem consignado pela autoridade indigitada coatora, é a do beneficiário nesta ordem, que, ao que tudo indica,
ocultou a própria identidade
, apresentando-se às vítimas com vários
nomes diferentes
, bem como sendo responsável pelo atendimento delas até que
transferissem os valores
exigidos pela organização criminosa; circunstâncias que
diferenciam
sua conduta daquela imputada ao corréu
Kaio Tanaka
, e delineiam de maneira satisfatória os pressupostos da prisão preventiva imposta em seu desfavor.

Além disso, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
, não cabendo a este eg. Sodalício, ao menos nesse momento, infirmar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão da liberdade ao paciente, tampouco a substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá a extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Kaio Tanaka

em primeira instância; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO HENRIQUE QUEIROZ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023